Tribunal: TJDFT
Processo: 0723712-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723712-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANDECI DE JESUS PEREIRA GONCALVES EMBARGADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Vandeci de Jesus Pereira Gonçalves contra decisão proferida por esta Relatoria, que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante com fundamento na supressão de instância. A decisão embargada possui o seguinte teor: D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Vandeci de Jesus Pereira Gonçalves contra decisão (ID 156050322 do processo n. 0703726-54.2023.8.07.0004) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por Banco J. Safra S.A. em face do ora agravante, deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo Peugeot 308, modelo GRIFFE 1.6 THP 16V TIP4P COM G, chassi: VF30U5FVACS001824 e placas JIW8562. Em suas razões recursais (ID 47914285), a parte agravante sustenta abusividade no contrato de financiamento entabulado com a agravada em razão da ausência de previsão expressa da taxa de juros diários. Afirma que a agravada desenvolve comportamento contraditório ao receber as parcelas seguintes àquela utilizada como causa de pedir na ação de busca e apreensão. Sublinha estarem presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo a fim de que a r. decisão seja reformada para extinguir o feito de origem sem resolução de mérito ante a ausência de constituição em mora. Requer também a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme relatado, a parte agravante pretende a reforma da decisão recorrida para extinguir o feito de origem sem resolução de mérito. Para essa finalidade, argumenta (i) acometimento do contrato firmado com a agravada por abusividade na cláusula que previu capitalização diária de juros sem estabelecer de forma expressa a correspondente taxa; (ii) comportamento contraditório da agravada ao receber as parcelas seguintes àquela utilizada como causa de pedir na ação de busca e apreensão. Ocorre que as matérias acima, desenvolvidas em sede de razões recursais, não foram expostas e apreciadas na decisão agravada, que se limitou a deferir o pedido liminar de busca e apreensão do veículo. A propósito, confira-se o teor do decisum: Da análise dos autos, reputo comprovadas a inadimplência e a mora do réu, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação efetivada validamente. Assim, ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido à terceiro, DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei 911/1969, determinando a busca e apreensão do veículo supramencionado em favor da parte autora, o qual deverá ser entregue a um dos depositários fiéis. Cumprida a liminar, cite-se para purgar a mora no prazo de 5 (cinco) dias ou apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004. Atribuo à presente força de mandado. Cumpra-se. Desde já fica autorizado o cumprimento desta ordem em horário especial, com auxílio de força policial e arrombamento, se necessário, nos termos do art. 212, do CPC. Proceda-se a Secretaria à inclusão da restrição judicial no veículo via RENAJUD, em atendimento ao artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014. Caso o mandado retorne sem cumprimento pela não localização do réu no endereço apontado na inicial, providencie a Secretaria a juntada do recibo de protocolamento e dos dados recebidos das consultas dos sistemas INFOSEG, BACENJUD e SIEL. Após, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. Restando infrutíferas todas as diligências ou se o mandado retornar pela não apreensão do veículo, muito embora o réu tenha sido localizado, intime-se o autor para que promova a emenda da inicial convertendo o feito em ação de execução, conforme artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 13.043/2014. A diligência supra, que constatar que a parte ré não está na posse do veículo, deverá constar da certidão do oficial de justiça. ADVERTÊNCIA PARA PARTE AUTORA: A parte autora deverá ficar atenta quanto ao fato de que o Oficial de Justiça não dispõe de telefone celular para contatar o depositário. Assim, deverá entrar em contato com o serventuário, via e-mail institucionalpdm.gama@tjdft.jus.br, para verificar quanto à distribuição do mandado e oferecer meios ao cumprimento. Ressalte-se que, para viabilizar a conversão, o contrato deve estar assinado por duas testemunhas e, no caso de cédula de crédito bancário, deve ser apresentada a via original, acompanhado de planilha atualizada do débito. Destaco que a emenda deverá ser apresentada na ÍNTEGRA, ou seja, o autor deverá juntar nova petição, com as devidas alterações, acompanhada de cópia para contrafé. Após, retornem os autos conclusos. Advirto que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não cumprida a medida liminar e citada a parte contrária. Assinado eletronicamente pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito abaixo identificado(a). Desse modo, a fim de evitar supressão de instância, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição, é inviável examinar, por meio deste agravo de instrumento, assuntos que não foram abordados expressamente na decisão objeto deste recurso. As matérias do presente agravo devem ser veiculadas primeiro em contestação na ação de busca e apreensão para que sejam apreciadas pelo Juízo a quo e, só então, qualificarem-se à impugnação pela via recursal. A propósito, há precedentes deste Tribunal de Justiça, inclusive desta 2a Turma Cível, sobre impossibilidade de se conhecer recurso que versa sobre tema não debatido no Juízo a quo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONSTADADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA RELATIVA À FASE DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO ECONÔMICO-GFINANCEIRA DA PARTE BENEFICIADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Se a matéria relativa a um suposto excesso no valor exequendo não foi submetida, pelo devedor, ora agravante, à apreciação do Juízo de origem, sua discussão revela verdadeira inovação recursal, de modo que não pode ser analisada por esta instância julgadora, sob pena de indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 2. Nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Por sua vez, o art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. 3. A par disso, observa-se que a fundamentação recursal relativa à "ilegitimidade" dos documentos que instruíram o feito de origem, ao fim e ao cabo, objetiva a reanálise de matéria que foi objeto de discussão quando da fase de conhecimento, razão pela qual sua eventual reapreciação, na fase de cumprimento de sentença, renderia ensejo a indevida violação da coisa julgada. 4. Não demonstrada alteração na condição econômico-financeira do recorrido, não há falar em revogação gratuidade de justiça a ele concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão 1271858, 07108986420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. RECURSO. FUNDAMENTO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O requerimento de recebimento do recurso no duplo efeito, requerido pelo Apelante, não pode ser conhecido, em razão da inutilidade do seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC. 2. A regra prescrita no art. 494, inc. I, do CPC que permite a correção de inexatidões materiais a qualquer tempo, sem implicar ofensa à coisa julgada ou preclusão, não autoriza a rediscussão dos critérios utilizados na elaboração dos cálculos. 3. O erro material que possibilita a correção a qualquer tempo, sobre o qual não se opera a preclusão, é o aritmético, de pronto identificável, e não o referente aos critérios utilizados na elaboração dos cálculos, como ocorre em discussão acerca dos juros remuneratórios e dos honorários da fase de cumprimento de sentença. 4. O Apelante, em seu recurso, alega suposto excesso de execução, sob fundamento novo, não analisado pelo Juízo sentenciante, de modo que o referido argumento recursal não foi submetido ao contraditório, nem foi objeto de análise na sentença, o que configura supressão de instância, afrontando ao princípio do duplo grau de jurisdição e nítida ofensa ao disposto nos artigos 1.013, § 1.o, e 1.014 do CPC. 5. A discussão dos critérios utilizados na elaboração dos cálculos acerca dos juros remuneratórios e dos honorários da fase de cumprimento de sentença não pode ser apreciada por esta Corte, pois não se pode inovar na apelação, sendo vedada a arguição de fatos novos, com exceção daqueles que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do art. 1.014 do CPC, que não é o caso dos autos. 6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS). 7. Pedido de concessão de efeito suspensivo e recurso não conhecidos. (Acórdão 1387804, 00062188420148070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, não conheço do recurso interposto, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Em suas razões recursais (ID 48172101), o embargante alega a existência de omissão na decisão quanto “ao pedido de IMEDIATA REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, diante do comportamento contraditório da instituição financeira, bem como da não informação da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, no contrato pactuado entre as partes, ausência essa que descaracteriza a mora e anula o regular prosseguimento da Ação de busca e apreensão, bem como para que, a Instituição Financeira Agravada seja intimada à promover a imediata restituição do veículo apreendido sob pena de multa”. Requer, desse modo, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprido o vício apontado, atribuindo-se efeitos infringentes para decretar a revogação da decisão liminar agravada. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, a embargante aponta a existência de omissão na decisão quanto “ao pedido de IMEDIATA REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, diante do comportamento contraditório da instituição financeira, bem como da não informação da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, no contrato pactuado entre as partes, ausência essa que descaracteriza a mora e anula o regular prosseguimento da Ação de busca e apreensão, bem como para que, a Instituição Financeira Agravada seja intimada à promover a imediata restituição do veículo apreendido sob pena de multa”. O vício de omissão arguido “refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado” [1]. Na situação em apreço, não se verifica o referido vício na medida em que a decisão embargada expôs com clareza e precisão suficientes os motivos jurídicos do não acolhimento do recurso de agravo de instrumento, debruçando-se expressamente sobre o fato de que as teses pertinentes ao comportamento contraditório da instituição financeira e à não previsão contratual da taxa de juros diária, apontadas como suposto objeto de omissão, não foram apreciadas pela decisão de origem recorrida, de modo a não poderem servir de irresignação recursal sob pena de incorrer-se em supressão de instância. Com efeito, veja-se trecho elucidativo da decisão embargada em que as questões são devidamente analisadas e enfrentadas: (...) 2. Conforme relatado, a parte agravante pretende a reforma da decisão recorrida para extinguir o feito de origem sem resolução de mérito. Para essa finalidade, argumenta (i) acometimento do contrato firmado com a agravada por abusividade na cláusula que previu capitalização diária de juros sem estabelecer de forma expressa a correspondente taxa; (ii) comportamento contraditório da agravada ao receber as parcelas seguintes àquela utilizada como causa de pedir na ação de busca e apreensão. Ocorre que as matérias acima, desenvolvidas em sede de razões recursais, não foram expostas e apreciadas na decisão agravada, que se limitou a deferir o pedido liminar de busca e apreensão do veículo. (...) Desse modo, a fim de evitar supressão de instância, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição, é inviável examinar, por meio deste agravo de instrumento, assuntos que não foram abordados expressamente na decisão objeto deste recurso. As matérias do presente agravo devem ser veiculadas primeiro em contestação na ação de busca e apreensão para que sejam apreciadas pelo Juízo a quo e, só então, qualificarem-se à impugnação pela via recursal. Desse modo, não se verifica a existência de omissão no ponto, inexistindo vício a ser suprido. Frise-se que a fundamentação utilizada no acórdão recorrido demonstrou clara conclusão atingida após a detalhada apreciação das provas e aplicação das normas pertinentes ao caso. Além disso, atende adequadamente ao novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC. Observa-se, assim, que o embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao não conhecer o agravo de instrumento por ele interposto. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Portanto, em que pese o embargante alegar que as circunstâncias aduzidas nos aclaratórios configurariam vício suscetível de correção, em verdade, aponta a ocorrência de error in judicando quanto à interpretação jurídica e valoração das provas carreadas aos autos, o que denota flagrante pretensão de reapreciação de matéria exaustivamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 26 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora